Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, indeferida a petição inicial e uma vez interposta apelação, intimada a parte ré para apresentar resposta ao recurso, passando a integrar a relação processual, restará perfectibilizada a lide diante da triangulação, e, por isso, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.